Tribunal: TJPA
Processo: 0018139-90.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018139-90.2016.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DANIELLE CRISTINE MENEZES DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO PELA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DE SEUS SERVIDORES. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELA MUNICIPALIDADE À OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUN
ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM À RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO DA RECORRIDA DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DESSA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente, uma vez que este último critério tem aplicabilidade em casos de ação regressiva.

2. O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa conselho, sindicato, ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a tais entidades, bem como aos seus dependentes. Na espécie, observa-se que o recorrente firmou contrato empresarial com a UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujos beneficiários eram os servidores públicos municipais.

3.
In casu
, revela-se incontroverso que o ente apelante se encontrava inadimplente perante a operadora do plano de saúde, tanto é que o Ministério Público ingressou em juízo requerendo que a municipalidade promovesse o pagamento das parcelas em aberto.

4. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98, relativo ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. Precedente do STJ.

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL

5. Na hipótese dos autos, o valor arbitrado pela Juíza de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela apelada em virtude da negativa de procedimento médico da operadora de saúde por conta do não repasse dos valores a cargo da municipalidade.

DA SUCUMBÊNCIA

6. Observa-se, no caso, que a Municipalidade decaiu em parte mínima do pedido, uma vez que a apelada logrou êxito em 1/3 (um terço) do pedido, de modo que se pode afirmar que o ente decaiu em parte mínima do pedido. Assim, deve a recorrida arcar com a integralidade dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelada. Inteligência do artigo 86, parágrafo único do CPC.

7. Nesse diapasão, seguindo a regra do artigo 85, § 2º do CPC, deve ser reformada em parte a sentença para condenar a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante. Entretanto, deve ser ressaltado que a exigibilidade dessa verba estará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocasião em que, caso o credor demonstre a cessação da situação de insuficiência financeira da parte, poderá executar o referido valor, uma vez que a apelada é beneficiária da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento
, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. 0018139-90.2016.8.14.0028, ajuizada por DANIELLE CRISTINE MENEZES DO VALE, julgou procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual a apelada historia que é servidora da municipalidade no cargo de Professora de Educação Física e que, a partir do mês de setembro/2015, passou a sofrer desconto em seu contracheque no valor de 209,60 (duzentos e nove reais e sessenta centavos) para pagamento de plano de saúde ofertado pela UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Alude que se acidentou, lesionando o tornozelo direito, de modo que necessitou de atendimento emergencial. Diante disso, dirigiu-se ao plano de saúde, tendo sido negado o atendimento e que, após diligências, constatou que a municipalidade apesar de proceder aos descontos em seu contracheque, não os repassava à operadora do plano.

No mérito, sustentou a apelada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos contratos de plano de saúde, dano moral pela negativa de atendimento médico e, em sede liminar, requereu a imediata liberação do plano.

Superada a instrução, a Juíza de origem proferiu sentença no id. 1810637, págs. 01/02 e julgando procedente em parte o pedido para condenar o Município de Marabá ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da apelada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Município de Marabá interpôs apelação no id. 1810638, págs. 01/09, e, após breve explanação dos fatos, argumentou que a operadora do plano de saúde jamais poderia ter deixado de prestar o atendimento médico. Frisa, nesse ponto, que a Agência Nacional de Saúde (ANS) determina que a suspensão do contrato de plano de saúde por inadimplência somente pode ocorrer após a notificação prévia do usuário e desde que o não pagamento seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, regra esta que se encontra inserta no artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98.

Alude o apelante que a operadora do plano de saúde jamais o notificou a respeito de suspensão ou cancelamento do plano, de modo que se revela incabível a pretensão da apelada ventilada na exordial.

Argumenta, igualmente, sobre a necessidade de reforma da sentença no ponto relativo ao valor arbitrado a título de dano moral.

Assevera a necessidade de reforma do julgado em relação aos honorários sucumbenciais. Diz, nesse ponto, que o pedido da apelada foi o sentido da condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais no importe R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a sentença arbitrou o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), decaindo, assim, em parte mínima do pedido.

Recurso recebido no id. 1810638, pág. 14.

Foram opostas contrarrazões no id. 1810641, págs. 01/07, tendo a apelada sustentado o improvimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, id. 1815939, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 1888415, págs. 01/03, deixou de emitir pronunciamento por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a apelada/autora a condenação do Município de Marabá ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante negativa de atendimento médico do plano de saúde, em razão do não repasse dos descontos incidentes sobre sua remuneração à operadora, cuja responsabilidade compete ao ente público.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43, do Código Civil/02, “
verbis
”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Como cediço, os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação. Assim, consoante o artigo 16, VII, da Lei nº 9.656/98, há três modalidades, sendo elas individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. Eis o teor da normativa citada, “
verbis
”:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VII - o regime, ou tipo de contratação:

a) individual ou familiar;

b) coletivo empresarial; ou

c) coletivo por adesão;

O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato, ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a tais entidades, bem como aos seus dependentes. Na espécie, observa-se que o recorrente firmou contrato empresarial com a UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujos beneficiários eram os servidores públicos municipais, conforme se afere do instrumento acostado no id. 1810634, págs. 12/26; id. 1810635, págs. 01/22.

Por outro lado, revela-se incontroverso que o ente apelante se encontrava inadimplente perante a operadora do plano de saúde, tanto é que o Ministério Público ingressou em juízo requerendo que a municipalidade promovesse o pagamento das parcelas em aberto, tendo o Juízo deferido o pedido nos autos do feito nº 0019683-16.2016.8.14.0028.

Vale ressaltar que, não havendo mais interesse na prestação dos serviços por quaisquer das partes, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Registre-se, por conseguinte, que a vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98, relativa ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. Nesse sentido, os seguintes precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO COLETIVO. CDC. INAPLICABILIDADE. ADMITIDA RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO COLETIVO/EMPRESARIAL. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp nº 1.421.266/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 23/10/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp nº 539.288/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 9/2/2015)

Assim sendo, não merece guarida o argumento sustentado pelo apelante no ponto em que afirma a necessidade de notificação prévia para fins de suspensão do contrato por inadimplência, uma vez que a exigência incide apenas sobre os contratos individuais ou familiar e não em contrato como o discutido nos autos.

No que tange ao dano moral, pretende o apelante a redução do valor arbitrado a título de compensação .Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano; condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai dos artigos 944 c/c 945, ambos do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Na hipótese dos autos, o valor arbitrado pela Juíza de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela apelada em virtude da negativa de procedimento médico da operadora de saúde por conta do não repasse dos valores a cargo da municipalidade. Nesse ponto, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim se manifestou:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DEVIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO AFASTADA. DANO MORAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

10. O valor arbitrado pelo Tribunal de origem – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela recorrida em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico e a remoção aérea para tratamento médico-hospitalar de emergência.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.392.560 – PE, Min. NANCY ANDRIGHI, DJe: 07/06/2018).

Em sendo assim, não merece reproche o valor arbitrado a título de danos morais na sentença.

Por fim, no que diz respeito a condenação do apelante em honorários advocatícios, observa-se que a sentença merece parcial reforma nesse ponto. Isso porque a autora ingressou em juízo requerendo indenização no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo a sentença fixado essa verba em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Observa-se, no caso, que a autora decaiu em parte mínima do pedido, uma vez que logrou êxito em 1/3 (um terço) do pedido, de modo que se pode afirmar que decaiu de parte mínima do pedido. Assim, deve o recorrido arcar com a integralidade dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, de acordo com a regra prevista no artigo 86, parágrafo, único do CPC, “
verbis
”:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ante o exposto, DOU NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020